Tribunal: TJBA
Processo: 8030076-21.2021.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8030076-21.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO. CABIMENTO APENAS NAS HIPÓTESES DO ART. 988, DO CPC. MANEJO TENDO COMO PARÂMETRO SÚMULA, JULGADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO OU JURISPRUDÊNCIA REGULAR DO STJ, EM FACE DE ACÓRDÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INVIABILIDADE. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 485, VI, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação nº 8030076-21.2021.8.05.0000, em que figuram como Reclamante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Reclamada 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXTINGUIR a Reclamação, nos termos do voto do Relator. Salvador, .